Tribunal: TJES
Processo: 0000709-79.2018.8.08.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Seguida de Morte
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000709-79.2018.8.08.0010

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PATRICK VIEIRA DUTRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INCONTESTE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte, que pronunciou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

2- O recorrente sustenta a inexistência de indícios mínimos de autoria, alegando legítima defesa. Requer a desclassificação do crime para lesão corporal e a exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3- Há três questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia; (ii) analisar se a legítima defesa está comprovada de forma incontestável, justificando a absolvição sumária; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime e exclusão das qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4- A decisão de pronúncia deve se limitar à constatação da materialidade do crime e à existência de indícios suficientes de autoria, não exigindo prova cabal, pois o juízo de mérito compete ao Tribunal do Júri, conforme disposto no art. 413 do CPP.

5- O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica na fase de pronúncia, prevalecendo o
in dubio pro societate
, de modo que eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

6- A materialidade delitiva está demonstrada por boletim de ocorrência, laudo de exame de lesões corporais e depoimentos colhidos sob contraditório.

7- Os indícios de autoria restam evidenciados pelo depoimento da vítima, que narrou a agressão sofrida, bem como por testemunhas que relataram ter visto o recorrente no local dos fatos.

8- A tese de legítima defesa não está demonstrada de forma inconteste, pois há versões contraditórias nos autos, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre sua aplicabilidade.

9- A exclusão das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente descabidas, o que não se verifica no caso concreto, pois há indícios de que o crime foi motivado por dívida irrisória (motivo fútil) e praticado quando a vítima estava de costas, sem possibilidade de defesa (recurso que dificultou a defesa do ofendido).

10- A desclassificação para lesão corporal é incabível nesta fase, pois a dinâmica dos fatos e as lesões descritas indicam
animus necandi
, sendo o Tribunal do Júri o órgão competente para decidir sobre a intenção homicida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A decisão de pronúncia exige apenas a constatação da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto à culpa do acusado.

2- O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica na fase de pronúncia, prevalecendo o
in dubio pro societate
, de modo que dúvidas sobre autoria e qualificadoras devem ser decididas pelo Tribunal do Júri.

3- A exclusão das qualificadoras só é admissível quando manifestamente descabidas, devendo ser mantidas se houver indícios que as justifiquem.

4- A desclassificação do crime para lesão corporal não pode ser feita na fase de pronúncia quando os elementos dos autos indicam
animus necandi
, cabendo ao Conselho de Sentença a decisão sobre a intenção homicida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, arts. 413, 414 e 415, II; CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 396.405/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12/12/2017, DJe 19/12/2017; STJ, AgRg no AREsp 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/03/2023, DJe 24/03/2023; STJ, REsp 1742172/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13/12/2018, DJe 01/02/2019; STJ, AgRg no AREsp 1.909.832/MA, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 14/12/2021, DJe 17/12/2021; TJES, RSE 47120092615, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 07/03/2018, DJe 16/03/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto PATRICK VIEIRA DUTRA por em face da Sentença de Pronúncia, proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Bom Jesus do Norte, que pronunciou o réu imputando-lhes a conduta descrita no
art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II do CP.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria para a pronúncia, bem como que agiu em legítima defesa. Requer ainda a desclassificação para lesão corporal e o decote das qualificadoras (id. 11569876).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 11569880). Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida (id. 11569881). Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 11622363).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto PATRICK VIEIRA DUTRA por em face da Sentença de Pronúncia, proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Bom Jesus do Norte, que pronunciou o réu imputando-lhes a conduta descrita no
art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II do CP.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria para a pronúncia, bem como que agiu em legítima defesa. Requer ainda a desclassificação para lesão corporal e o decote das qualificadoras (id. 11569876).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 11569880). Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida (id. 11569881). Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 11622363).

Pois bem.

Preambularmente, importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Ademais, não se aplica nesta fase o princípio do
in dubio pro reo
e o da inocência, eis que é firme na jurisprudência da Corte Superior de Justiça que
a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

De acordo com a denúncia:

“(...
) Consta nos autos do inquérito policial em anexo que PATRICK VIEIRA DUTRA, livre e conscientemente, agindo com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, dolosamente tentou matar Gustavo Almeida Painez, não alcançando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Deflui do anexo caderno inquisitorial que o denunciado, no dia 30 de maio de 2018, por volta das 16h30min, nas imediações do Beco Santo Antônio, próximo ao Bar da Jô, Bairro São João, nesta cidade e comarca, com deliberada vontade de matar, desferiu golpes com o cabo de uma enxada contra a cabeça, braços e pernas da vítima, causando nela as lesões descritas nos documentos de fls. 05 e 07, não alcançando seu intento por razões alheias à sua vontade.

Os autos noticiam que no dia dos fatos a vítima encontrou com o denunciado na rua e perguntou se ele havia consertado seu aparelho MP3, já que este realiza tal tipo de serviço, instante em que o acusado cobrou valor remanescente pelo serviço, qual seja, R$ 6,00 (seis reais). Consta, ainda, que em razão de tal cobrança os dois começaram a discutir.

Ressai do expediente, ademais, que durante a discussão, quando a vítima se virou, o acusado desferiu contra a cabeça dela um golpe com o "olho da enxada", momento em que caiu no chão. Diante disso, o agressor desferiu ainda outros golpes contra os braços e pernas do ofendido, sendo que um deles ocasionou a fratura de uma perna do senhor Gustavo.

Vale ser destacado que o acusado, quando desferia os golpes contra a vítima, disse a ela que somente pararia quando a matasse, fato este que denota a dolosa intenção de tirar a vida de Gustavo.

Cumpre ser gizado que o acusado somente não logrou êxito na empreitada delitiva porque o senhor Roberto de Medeiros Boechat interveio na briga e disse para Patrick cessar as agressões, assim como ele e outras testemunhas acionaram a polícia e a ambulância para prestarem socorro à vítima, vindo ela a ser socorrida. (...) ”.

Sabe-se que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame de Lesões Corporais e Relatório de Investigação.

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação do recorrente no homicídio tentado contra Gustavo Almeida Painez.

A vítima foi ouvida em Juízo quando narrou de forma detalhada como os fatos ocorreram. Disse
que estava saindo da casa de sua genitora quando o réu lhe cobrou os R$6,00 (seis reais) referentes ao conserto do Ipad, porém estava com apenas R$1,00 (um real) no bolso. Relatou que estava com sua bicicleta e virou de costas para ir embora, momento em que viu o réu se armando para dar o primeiro golpe. Disse que foi atingida por vários golpes e que o réu só parou quando o enxadão quebrou.

A mãe da vítima, Márcia Batista de Almeida, disse que não presenciou os fatos, mas quando chegou ao local seu filho já estava ensanguentado e o réu estava com um pedaço da enxada nas mãos. Relatou que a Jô do bar que lhe chamou e disse que
“Patrick estava matando Gustavo”,
e que Jô lhe contou que o primeiro golpe foi dado quando Gustavo estava de costas.

A testemunha Jocineia de Almeida Milão Barreto relatou que estava trabalhando no bar quando escutou uma barulhada lá fora e viu a vítima caída no chão e ferida. Disse ainda que chamou a mãe da vítima e que o pessoal comentou que quem agrediu Gustavo foi Patrick.

No interrogatório judicial, o réu alegou que Gustavo já havia agredido dois caras e pensou que iria lhe agredir também, razão pela qual tomou a enxada de Gustavo e lhe desferiu golpes com o cabo. Afirmou que agiu em legítima defesa e que não tinha intenção de matar a vítima, pois bateu com o cabo e não com a lâmina.

No caso, o magistrado de primeira instância valorou as provas produzidas na fase investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva. Como visto, a pronúncia não está baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, constando depoimento em Juízo da vítima.

Conforme já decidiu o STJ,
a existência de prova testemunhal colhida no judicium accusationis (no inquérito e em juizo), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri
(AgRg no AREsp n. 1.909.832/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

Nesse mesmo sentido, eis a firme jurisprudência deste Eg. TJES:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO - LEGÍTIMA DEFESA - QUESTÃO CONTROVERSA - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - FUNDAMENTAÇÃO QUE ESBOÇOU CONVENCIMENTO RESPALDADO NAS PROVAS PRODUZIDAS RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - A fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. 2
- A jurisprudência dos tribunais consolidou-se no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (in dubio pro societate), motivo pelo qual a tese da legítima defesa (art. 25 do CP) somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 47120092615, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018).

Assim, havendo versões contraditórias, não há prova segura de que o réu agiu em legítima defesa, sendo o caso da manutenção da sentença de pronúncia.

No que concerne às qualificadoras, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

A prova colhida também aponta elementos suficientes para o reconhecimento das qualificadoras, eis que há indícios de que o crime foi cometido por motivo fútil em razão de uma dívida de R$ 6,00 (seis reais). Consta ainda que o réu utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima na medida que ela estava de costas quando foi atingida pela enxada.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Por fim, não assiste razão à defesa ao requerer, neste momento, a desclassificação do delito, pois as circunstâncias do crime e a região na qual a vítima foi alvejada representam indícios de “animus necandi”. Ora, aquele que efetua golpes de enxada na cabeça, braços e pernas da vítima desarmada, que somente não ocasionaram o óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo hipótese de se afastar, de plano, o caso do conhecimento e apreciação pelo Conselho de Sentença.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.